Tribunal: TJES
Processo: 5000448-60.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000448-60.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: DOMINGOS RIBEIRO SAUDE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DOCUMENTOS NÃO ADMITIDOS EM GRAU RECURSAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Domingos Ribeiro Saude, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado; determinar a restituição, em dobro, de R$ 10.513,64, com correção e juros; condenar ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais; manter a tutela de urgência que suspendeu os descontos e fixar honorários em 10% sobre o valor da condenação. O apelante alegou cerceamento de defesa, admissibilidade de documentos novos em sede recursal, regularidade das contratações, ausência de má-fé para restituição em dobro e inexistência ou excesso no valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de novos documentos em grau recursal; (iii) verificar a regularidade das contratações bancárias impugnadas; e (iv) determinar a adequação da restituição em dobro e do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa quando o banco, detentor do ônus da prova da autenticidade contratual, não requer a prova técnica oportunamente, conforme fixado no Tema 1.061 do STJ e nos arts. 373 e 429, II, do CPC.

4. A juntada de documentos em sede recursal, quando já disponíveis anteriormente à parte, é inadmissível, nos termos do art. 435 do CPC, não sendo justificada a não apresentação durante a fase de instrução.

5. Constatada a ausência de prova da validade dos contratos impugnados e a existência de descontos não autorizados sobre benefício previdenciário, correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e das Súmulas 297 e 479 do STJ.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados somente é cabível para as cobranças efetuadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 1.501.756-SC pela Corte Especial do STJ. Os valores descontados anteriormente devem ser restituídos de forma simples.

7. Os descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria, sem contrato válido, configuram dano moral indenizável, dada a violação à dignidade e à subsistência do consumidor idoso. Contudo, o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo à luz dos precedentes do TJES, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratos não comprovadamente firmados, mesmo quando a fraude decorra de terceiros, por se tratar de risco da atividade.

2. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal que já estavam disponíveis à parte durante a instrução, sem justificativa idônea para a apresentação tardia.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados exige que a cobrança tenha ocorrido após 30/03/2021, sendo devida a restituição simples para os valores anteriores a essa data.

4. Descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria configuram dano moral, sendo cabível indenização em valor moderado e proporcional, conforme precedentes do TJES.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 1º; 42, parágrafo único; CPC, arts. 370, 371, 373, 429, II e 435.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; Súmulas STJ nºs 297 e 479; TJES, Apelação Cível n. 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 17.03.2025; TJES, Apelação Cível n. 5009297-45.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.09.2024; TJES, Apelação Cível n. 5006611-17.2021.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra a sentença de id. 63300406, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada por Domingos Ribeiro Saude, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para:
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica relativa aos contratos n. 630214892, 637114899, 637314935, 630014880, 633415124, 634515046, 629028034 e 616177744;
(ii)
condenar o réu à restituição, em dobro, do montante de R$ 10.513,64, com juros a partir da citação e correção monetária desde cada desconto;
(iii)
condená-lo, ainda, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção a partir do arbitramento;
(iv)
manter a tutela de urgência que suspendeu os descontos; e
(v)
fixar honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, com demais determinações de ofício de fazer e não fazer e cominação de multa.

Nas razões recursais de id. 14276312, o apelante sustenta, em síntese:
a)
nulidade por cerceamento de defesa;
b)
possibilidade de juntada, apenas em grau recursal, de cópias integrais de contratos e “trilhas de contratação” como documentos novos;
c)
no mérito, regularidade das contratações físicas e digitais, com efetivo crédito em conta;
d)
impossibilidade de repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé;
e)
inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no id. 14276325, pugnando o apelado pela manutenção integral da sentença e pela majoração de honorários em grau recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000448-60.2022.8.08.0019

Apelante:
Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado:
Domingos Ribeiro Saude

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia grafotécnica e da rejeição de outras provas, se é admissível, no caso concreto, a juntada de documentos novos em sede recursal e, no mérito, se persiste a conclusão pela inexistência das contratações consignadas, com restituição em dobro e indenização por danos morais.

PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, alega o Apelante que o juízo formou sua convicção sobre a ococrrência da fraude por “perícia de olho”, sem realizar perícia grafotécnica nem apreciar pedido de depoimento pessoal, sustentando que o art. 370 do CPC autoriza a determinação de ofício de prova técnica.

Ocorre que, no que tange à perícia grafotécnica, o
Superior Tribunal de Justiça
, no
Tema 1.061
, firmou entendimento de que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário juntado pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar a regularidade da contratação, inclusive por meio de prova técnica, se entender necessária, para se desincumbir do ônus probatório,
in verbis:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Logo, cabia ao banco requerer, oportunamente, a produção da perícia pertinente a fim de demonstrar a autenticidade das assinaturas ou a higidez do processo de contratação digital.

Frise-se que, embora se admita a possibilidade de determinação de ofício, vigora, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC, segundo o qual o juiz aprecia a prova constante dos autos, indicando as razões de seu convencimento, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

No caso concreto, extrai-se dos autos que a parte autora, tanto na petição inicial quanto na réplica, impugnou a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos objeto do processo, a instituição financeira apelante não requereu a realização de perícia grafotécnica, limitando-se a pugnar pela realização de depoimento pessoal do ora apelado, o qual foi devidamente realizado em audiência ocorrida em 13/04/2023 (id. 14276286).

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL

No tocante à juntada de novos documentos em grau recursal, verifica-se que se tratam dos instrumentos contratuais e trilhas de contratação em nome do ora apelado, que já se encontravam sob a posse do próprio banco, eis que produzidos e tutelados por ele próprio, e eram, portanto, plenamente acessíveis durante a fase de defesa e instrução.

O art. 435 do CPC condiciona a apresentação extemporânea de documentos no curso da ação à comprovação, pela parte que os produzir, do motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no caso dos autos, principalmente por se tratar de contratos produzidos, desde sua origem, pela própria instituição financeira.

Não comprovada a impossibilidade de juntada anterior do documento, a não admissibilidade das provas é medida que se impõe.

MÉRITO

Superadas as questões processuais, passa-se à análise do mérito recursal.

Em minuciosa análise da documentação constante nos autos, resta evidenciada a ocorrência de descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado, sem sua autorização válida, relativamente a oito contratos, firmados no mesmo dia, evidenciando um padrão de contratações concentradas e incompatíveis com a manifestação de vontade do consumidor, e divididas em parcelas suficientes para que passassem despercebidas, ao menos por certo período de tempo, aos olhos do autor.

Frise-se, consoante já delineado anteriormente em preliminar, que, à luz do Tema 1.061 do STJ, incumbia ao banco provar a regularidade das contratações, seja por contratos físicos assinados e verificáveis, seja por comprovação técnica robusta de contratação eletrônica (identificação segura, autenticação, logs de IP, geolocalização, biometria confiável e cadeia de custódia), o que não ocorreu no momento processual correto. Não se desincumbiu, portanto, do ônus que lhe cabia, à luz do art. 373 do CPC.

Em hipóteses como a presente, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do CDC, e fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por falhas de segurança do próprio sistema, integram o risco da atividade, atraindo a responsabilização da instituição financeira, conforme orientação consolidada nas Súmulas nºs 297 e 479 do STJ, inclusive quanto ao reconhecimento de fortuito interno. Correta, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de cessação dos descontos.

No que tange à repetição do indébito, a sentença alinhou-se à compreensão firmada pela Corte Especial do STJ, segundo a qual a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da prova de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”
STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024 (Info 803).

Frise-se que a tese sofreu
modulação de efeitos
para que, em casos de contrato de consumo que não envolva serviço público, como é o caso dos autos, se a cobrança ocorrer depois de 30/03/2021, o consumidor terá direito à devolução em dobro.

No caso concreto, verifica-se a existência de descontos ilegais iniciados nos dois momentos, isto é, antes e depois de 30/03/2021. Portanto, mister sejam realizadas as devoluções dos valores em observância ao precedente vinculante, de forma que os descontos realizados até 30/03/2021 sejam devolvidos de forma simples e, aqueles realizados posteriormente a 30/03/2021, em dobro.

Por fim, e sem maiores delongas,

quanto aos danos morais
, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos em proventos de aposentadoria caracterizam lesão à esfera extrapatrimonial, por comprometer a subsistência e dignidade da pessoa idosa.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria configuram lesão à esfera extrapatrimonial, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a subsistência e a dignidade da pessoa idosa. Aqui, os descontos foram realizados de forma continuada, sem autorização válida, gerando frustração e abalo emocional que superam os limites do mero aborrecimento, justificando a condenação.

Todavia, entendo que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, fixado em sentença, mostra-se
incompatível
com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Em casos análogos já analisados e julgados neste Egrégio Tribunal de Justiça e por esta Primeira Câmara Cível, tem-se adotado como razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 17/03/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS . RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que declarou a inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contratos fraudulentos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 . 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a existência de obrigação de ressarcimento em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1197929/PR) reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, sendo de responsabilidade do banco apelante os prejuízos sofridos pelo consumidor. 4 . A ausência de contestação pela instituição financeira leva à aplicação dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial. 5. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 600.663/RS) .
6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos.
7 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 25/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Nos casos em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a descontos indevidos em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, persistindo enquanto os descontos forem efetuados. Dessa forma, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, nem a decadência do art. 178 do Código Civil . Precedente: TJES, Apelação Cível n. 5000301-76.2024.8 .08.0047. 2. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, de forma que a hipossuficiência do consumidor e a alegação de fraude justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art . 6º, VIII do CDC. 3. Além disso, o STJ, no Tema Repetitivo 1.061, definiu que, quando o consumidor impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação, ônus não cumprido pelo apelante. 4. Não demonstrada a validade da contratação e configurada a falha na prestação do serviço, cabe a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo a devolução em dobro para os valores descontados a partir de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS. 5 . O desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral, independentemente de comprovação de sofrimento psíquico. 6.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Corte em casos similares.
7. Recurso desprovido. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50066111720218080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 14/05/2025)

Por todo o exposto, e pelo que dos autos consta, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
para
reformar a r. sentença
de primeiro grau apenas quanto:
(i)
à devolução dos valores indevidamente descontados, para que esta seja feita em dobro somente em relação aos descontos ocorridos após 30/03/2021 e, sobre aqueles realizados em data anterior, o sejam por devolução simples; e
(ii)
para que seja reduzido o valor de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apesar da reforma parcial da r. sentença, entendo que se trata de sucumbência mínima da parte autora, ora apelada, devendo-se manter a condenação do requerido, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos já delineados na r. sentença de primeiro grau.

É como voto.